Tribunal: TJDFT
Processo: 0745825-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA ANTECIPADA. CRISE FINANCEIRA. EMPRESAS. DÍVIDAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROLE EXTENSA. DILAÇÃO PROBATÓRIA EXIGIDA.
1. Nos termos do artigo 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Os autos demonstram que o Agravante é grande empresário e, ainda que considerada a recuperação judicial de algumas das empresas dele, é pessoa que possui padrão de vida considerável, o que impõe a manutenção do valor dos alimentos redimensionados pelo Juízo a quo quando necessária dilação probatória quanto à situação financeira do Genitor e às alegadas necessidades da Filha/Alimentanda.
4. A existência de outros filhos foi considerada na decisão que fixou os alimentos e o pensionamento pago aos demais não tem o condão de, em cognição sumária, reduzir o valor da pensão, ainda que com base no princípio da igualdade entre os irmãos, pois a obrigação alimentar se assenta também na necessidade do alimentando, que é individual. Também porque não foi efetivamente provada a quantia que o Genitor alega pagar aos demais filhos.
5. As supostas dívidas contraídas pelo encerramento de diversos estabelecimentos comerciais não autorizam, por si só, a redução da obrigação alimentar, pois, pelo princípio da autonomia patrimonial, não se confundem o patrimônio dos sócios com o da empresa, de modo que cabia ao Autor demonstrar que esses débitos corroeram sua estabilidade econômica e a proporção em que isso ocorreu. Além disso, as necessidades do filho devem ser priorizadas, uma vez que se encontra em fase peculiar de desenvolvimento humano.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.